Tribunal: TJDFT
Processo: 0736060-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736060-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABBC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BANCOS AGRAVADO: CLAUDIO ANTONIO DE LIMA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Intervenção de Terceiros - Assistência Simples - Perigo de Dano Grave – Inexistente – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, a parte recorrente alega seu interesse jurídico-instituicional na manutenção do feito de origem, uma vez que representa diretamente instituições financeiras que figuram como rés na demanda, de modo que o julgamento do processo afetará de forma imediata os contratos celebrados por essas instituições. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, porquanto, ao menos pra mim, não vislumbro o interesse jurídico alegado a justificar a permanência no feito. Apesar da influência jurisprudencial que o precedente a ser formado nessa lide possa ter sobre a comunidade jurídica em teses similares, trata-se de processo subjetivo, inter particulares e não há relevância jurídica na atuação da associação na lide. De fato, a atuação institucional genérica não demonstra a existência de que o resultado da lide afete qualquer relação jurídica mantida pela associação. Em outras palavras, a associação não é afetada diretamente pelo resultado da lide entre particular e instituições financeiras que lhe concederam crédito. A propósito, precedentes: "Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Intervenção de terceiros. Assistência simples. Interesse jurídico. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de ingresso como terceiro interessado em processo objetivando a anulação de escritura pública. 2. O agravante sustenta ser credor dos agravados e possuir penhora sobre o imóvel objeto da demanda, alegando interesse jurídico na lide. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em definir se o agravante, na qualidade de credor dos réus e titular de penhora sobre o imóvel objeto do processo, possui interesse jurídico que justifique sua admissão como terceiro interveniente. III. Razões de decidir 4. A intervenção de terceiro na qualidade de assistente simples exige a demonstração de interesse jurídico direto no resultado da sentença, conforme art. 119 do CPC. Tal interesse não se confunde com o interesse meramente econômico ou reflexo. IV. Dispositivo 5. Recurso não provido. _______________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art 119. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0704321-96.2022.8.07.0001, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 07/11/2024; TJDFT, AGI no 0715392-64.2023.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 24/08/2023." (Acórdão 2028669, 0706596-16.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA SIMPLES. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. INTERESSE INDIVIDUAL. ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREFERÊNCIA. RESERVA DE HONORÁRIOS EM DETRIMENTO DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 2. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre (CPC, art. 119, parágrafo único). 3. Inexiste interesse jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil na defesa de interesse individual de advogado, na condição de assistente simples. Precedente. 4. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência (Lei no 8.906/1994, art. 22). 5. Não prevalece a ordem de preferência dos honorários advocatícios sucumbenciais diante das penhoras no rosto dos autos, na medida em que foram realizadas com o intuito de viabilizar o pagamento de dívida anterior perante terceiros. 6. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1691677, 0703932-80.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2023, publicado no DJe: 03/05/2023.) Além disso, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, capaz de postergar o contraditório civilista, levando-se em conta o simples fato de a agravante sofrer prejuízos decorrentes da sua retirada da lide, à míngua da comprovação concreta do arrazoado. Sem qualquer suporte probatório, cuidam-se de alegações genéricas, insuficientes ao deferimento da antecipação de tutela recursal. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo, mantendo a exclusão da Associação requerente da lide. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência e cumprimento. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator